Tribunal: STF
Processo: Rcl 83294
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Pará (STAFPA), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória nº 1000265-23.2024.5.00.0000, pelo qual teria sido violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 



    2. O reclamante alega, em síntese, que, no âmbito de ação rescisória, o TST “mediante a técnica da interpretação conforme à Constituição, promoveu o controle de constitucionalidade do artigo 968, II, § 1º, do CPC, à luz do artigo 100 da Constituição e do precedente exarado por esse STF nos autos da ADPF 530, de modo a estender a isenção ali prevista à EMATER-PA, que ostenta natureza jurídica de empresas pública” (e-doc. 1, p. 3).



    3. Sustenta que, ao assim proceder, a decisão reclamada teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, pois “a lei processual não estendeu às empresas públicas e sociedades de economia mista, quer atuem em regime concorrencial ou não, a isenção do depósito prévio. Veja Vossa Excelência que a lei processual tampouco se valeu do conceito genérico de “fazenda pública”, ao tratar da matéria, mas indicou especificamente os entes beneficiados pela isenção legal” (e-doc. 1, p. 4). 



    4. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do Processo nº TST Ag-AR-1000265-23.2024.5.00.0000 e dos efeitos da decisão reclamada, até que sobrevenha o julgamento final da presente reclamação.



    5. Pede a procedência do pedido na presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado, determinando-se ao Tribunal Superior do Trabalho para que outra decisão seja prolatada, agora em observância à diretriz estampada no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. No caso em tela, a reclamante alega que o Órgão judicial reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, de seguinte teor: 



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    10. Assevera que a autoridade reclamada teria incidido em ofensa ao referido enunciado vinculante ao afastar do caso concreto a aplicação do disposto no art. 968, inc. II, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual se determina que, para o ajuizamento de ação rescisória, deverá ser efetuado depósito prévio, salvo quando se tratar da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de suas respectivas autarquias e fundações de direito público, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. Confira-se o teor do dispositivo legal:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.” 



    11. Compulsando os autos, contudo, observo que o Tribunal Superior do Trabalho não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais, tendo entendido pela ausência de exigibilidade do depósito prévio em ação rescisória ajuizada pela Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA), em razão do julgamento proferido na ADPF nº 530/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do regime de precatórios à Emater/PA, uma vez se tratar de empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equiparando-se à Fazenda Pública. 



    12. Colaciono, por oportuno, a fundamentação da decisão mantida pelo ato reclamado (e-doc. 11, p. 1-11; grifos do original e acrescentados):



    “AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE INSCRITA NO ART. 966, V, do CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 278 e 507 do CPC, E DA TESE VINCULANTE PROFERIDA NA ADPF 530/PA DO STF. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ISENÇÃO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DE DEPÓSITO PRÉVIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. Trata-se de ação rescisória que busca rescindir acórdão proferido em ação rescisória anterior, julgada extinta sem resolução de mérito, em razão da deserção decorrente da insuficiência do valor do depósito prévio, porque sem a atualização monetária. O eg. Tribunal Regional, ao examinar a ação rescisória (nº 616-64.2019.5.08.0000) proposta pela EMATER/PA, determinou o recolhimento do depósito recursal – o que foi feito – e, considerando sanado o vício, julgou procedente a pretensão desconstitutiva, para extinguir a sentença normativa proferida nos autos do Dissídio Coletivo ajuizado pelo sindicato, diante da constatada ausência de pressuposto processual dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o comum acordo. Esta Seção Especializada, acolhendo a preliminar trazida no recurso ordinário do sindicato, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a insuficiência do depósito prévio – porque não atualizado o valor conforme INPC -, ressaltando a preclusão em relação à alegada isenção da empresa autora, por equiparação à Fazenda Pública, conforme ADPF 530/PA. A ADPF 530/PA reconheceu que a EMATER/PA deveria se submeter ao regime de precatórios, sendo isenta de constrições judiciais, incluindo a exigência de depósito prévio. E, uma vez que a decisão do STF possui eficácia imediata e vinculante, com efeitos ex tunc, alcança, portanto, a ação da empresa, resultando na desnecessidade do depósito prévio em razão da isenção. Esta Corte já vem há muito interpretando a ADPF de forma ampla, estendendo a isenção da EMATER não apenas ao regime de precatórios, mas também às custas e depósitos processuais. Assim decidiu o Tribunal Pleno, no julgamento do E-RR-252-19.2017.5.13.0002 (Rel. Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 16/05/2023). A tese vinculante acerca das prerrogativas estendidas à empresa em questão foi julgada em 10/12/2020, posteriormente, portanto, ao ajuizamento da primeira ação rescisória, e poucos meses antes da primeira oportunidade em que a EMATER pode se manifestar nos autos a este respeito, em contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo sindicato. Além disso, a celeuma em torno do pressuposto processual é matéria de ordem pública, razão pela qual o tema poderia ser invocado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição ordinária, sem sucumbir aos efeitos da preclusão temporal, mas apenas consumativa. O acórdão rescindendo, ao ignorar a prerrogativa alcançada pela empresa autora e manter a deserção, violou os arts. 278 e 507 do CPC, além de desconsiderar a decisão vinculante do STF, sendo devido, portanto, o corte rescisório para que, ultrapassada a deserção da ação desconstitutiva originária, nova decisão seja proferida por esta SDC, em análise ao recurso ordinário interposto pelo sindicato. O recurso ordinário foi interposto contra decisão do Tribunal Regional, que julgou procedente o pedido de corte rescisório, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC/2015, para desconstituir a sentença normativa e extinguir o processo de Dissídio Coletivo autuado sob o nº 0000019-66.2017.5.08.0000, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, ante a falta do comum acordo. Uma vez afastados os óbices das Súmulas 83 do TST e 343 do STF, apontadas no recurso ordinário, não merece reparos o acórdão regional neste aspecto, porque em consonância com a notória jurisprudência desta Corte, no sentido da inafastabilidade do pressuposto do comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo. Todavia, ao dar o corte rescisório para extinguir o dissídio coletivo por falta de comum acordo, com fulcro no art. 114, §2º, da Constituição Federal, cumpria ao Tribunal Regional manter inalteradas as situações fáticas já constituídas no feito de origem, em relação ao reajuste salarial recebido. Assim, em judicium rescissorium, o recurso ordinário deve ser conhecido e parcialmente provido tão somente para, mantida a procedência da ação rescisória, com a desconstituição da sentença normativa do dissídio coletivo, determinar a manutenção das situações fáticas já constituídas, na forma do §3º do art. 6º da Lei 4.725/65, no período compreendido entre o cumprimento da Sentença Normativa no Dissídio Coletivo nº 19- 66.2017.5.08.0000 e o trânsito em julgado da presente ação rescisória. Prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo STAFPA.



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Ação Rescisória nº TST-Ag-AR - 1000265-23.2024.5.00.0000, em que é AGRAVANTE SIND DOS TRAB DO SETOR PUBLICO AGROPECUARIO E FUND DO EST DO PA e é AGRAVADO EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA. 



    A EMATER/PA ajuíza ação rescisória, às págs. 2/53, com pedido de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 966, V, do CPC/15, em que postula a desconstituição do acórdão proferido por esta SDC que, julgando o recurso ordinário interposto pelo sindicato, acolheu a preliminar de deserção e extinguiu a Ação Rescisória nº 616-64.2019.5.08.0000.



    A pretensão desconstitutiva é ancorada na alegação de violação dos arts. 2º, II, 4º, da IN 31/2007; 278, 329, 336 e 507 do CPC, e aos limites da ADPF 530/STF (art. 173, §1º, II, e §2º, CF), diante da deserção decretada em razão de depósito prévio considerado insuficiente.



    (...)



    A EMATER sustenta que a decisão rescindenda, ao decretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da deserção – por insuficiência do depósito prévio – e considerar inovatória e preclusa a menção ao julgamento da ADPF 530 pelo Supremo Tribunal Federal viola os arts. 2º, II, 4º, da IN 31/2007; 278, 329, 336 e 507 do CPC, e os próprios limites da aplicação da ADPF 530 /STF (art. 173, §1º, II, e §2º, CF).



    (...)



    Acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da deserção da ação rescisória, observa-se igualmente presente a hipótese de rescindibilidade do acórdão proferido posteriormente ao julgamento da ADPF 530/PA, nos termos do inc. V do art. 966 do CPC. 



    O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADPF 530/PA, determinou que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas. 



    Na forma dos §§1º e 3º do art. 10 da Lei nº 9.882/99, a eficácia da decisão do STF é imediata e erga omnes, de natureza vinculante. E como não houve qualquer modulação – como se deve excepcionar, a fim de que o efeito erga omnes seja a partir do trânsito em julgado, conforme art. 11 da mesma lei – a regra é que a tese lançada na ADPF 530/STF alcance situações pretéritas, ex tunc. 



    Neste ponto, antecipe-se para argumentar que não cabe eventual invocação ao óbice das Súmulas 83 do TST e 343 do STF, haja vista que, quando da prolação da decisão rescindenda (junho/2021), o Supremo Tribunal Federal já havia decidido, na referida ADPF 530/PA, pela extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à EMATER. 



    E, conquanto se possa argumentar que a tese posta pela excelsa Corte estaria limitada à execução por precatórios, certo é que este c. Tribunal Superior, desde então, assentou seu entendimento no sentido de que, por analogia, também quanto à isenção de custas e depósitos a empresa estaria equiparada à Fazenda Pública, porque é entidade prestadora de serviço público em atividades típicas estatais, sem fins lucrativos ou concorrenciais. É o que demonstram os seguintes precedentes que se seguiram ao julgamento da ADPF 530/PA:



    (...)



    Ainda que alguns dos precedentes acima citados digam respeito a outras empresas públicas, a ratio é a mesma, pois se firmou a compreensão de que basta que a empresa pública preste serviços públicos sem fins lucrativos, de natureza estatal e não concorrencial, como é o caso da EMATER/PA.



    (...)



    Se até o momento é essa a compreensão do Tribunal Pleno do TST em torno do tema, a tal submete-se a decisão da SDC. Portanto, o acórdão rescindendo, ao considerar a preclusão e a inovação, além da deserção da ação rescisória ajuizada em razão do depósito prévio feito a menor, quando ventilada em contrarrazões a isenção a que estaria submetida a EMATER, então autora, violou os arts. 278 e art. 507 (este último por má aplicação), ambos do CPC, além de deixar de aplicar a tese vinculante posta na ADPF 530/PA do STF, nos termos do Tema 733 do STF. 



    Com base nos arts. 966, V, do CPC, julgo procedente a ação rescisória para em judicium rescindens, desconstituir a coisa julgada formada no acórdão proferido por esta c. SDC, que julgou insuficiente o depósito prévio e depois considerou inovatória e preclusa a alegação de isenção (págs. 145/150 e 167/172). 



    E, em judicium rescissorium, deve esta Seção Especializada proferir novo julgamento da causa para, isentando a EMATER/PA do depósito prévio para o ajuizamento da ação rescisória, afastar a preliminar de deserção acolhida quando do exame do recurso ordinário por esta SDC e prosseguir no exame do mérito do recurso ordinário interposto pelo STAFPA, nos autos da AR–616- 64.2019.5.08.0000, o que a seguir se faz.”



    13. A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não está caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado acima transcrito, no qual se proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



    14. Assim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto vislumbro a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. I- Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II- A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos). 



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator